Tribunal: TJDFT
Processo: 0753447-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. CONDENAÇÃO MANTIDA EM SEDE DE TURMA RECURSAL. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE FLAGRANTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA VEDADA NA VIA ELEITA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra acórdão da Turma Recursal que manteve a condenação do paciente pela contravenção penal de porte de arma branca (art. 19 da LCP), redimensionando a pena para 1 mês e 16 dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto.
2. A Defensoria Pública alega a nulidade da busca pessoal, sustentando a ausência de fundada suspeita e a ocorrência de fishing expedition baseada em estigmas sociais, pleiteando a anulação do processo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Admissibilidade do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio (Recurso Extraordinário) contra decisão de Turma Recursal.
4. Verificação de eventual teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade na abordagem policial que justifique a concessão da ordem de ofício.
5. Possibilidade de rediscussão sobre os elementos fáticos na via estreita do writ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. É inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de desvirtuamento da lógica recursal e das garantias constitucionais. Contra decisões colegiadas de Turmas Recursais, a via adequada é o Recurso Extraordinário (Súmula 640/STF).
7. A concessão da ordem de ofício pressupõe a existência de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso, uma vez que o acórdão combatido fundamentou a busca pessoal em circunstâncias concretas (local de alta criminalidade e conduta evasiva do agente).
8. O enfrentamento das teses defensivas quanto à inexistência de fundada suspeita e a alegação de "pescaria probatória" demandaria o revolvimento aprofundado do acervo fático-probatório, providência incompatível com o rito célere e documental do habeas corpus. 9. Inexistindo nulidade manifesta a ser sanada, prevalece a soberania das instâncias ordinárias que exauriram o exame das provas.
IV. DISPOSITIVO
10. Habeas corpus não admitido.